Tribunal: TJDFT
Processo: 0739804-22.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0739804-22.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: OCINEIDE FIRMINO ARAUJO APELADO: MASSA FALIDA DE BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A. DESPACHO Intime-se a parte ré para se manifestar sobre a petição de ID 72019311. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora